Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para deslocamento à cidade de São Paulo/SP, a fim de se submeter a consulta médica, marcada para o dia 19/12/2023, às 15h:30, e a tratamento médico em decorrência de “doença arterial obstrutiva grave” (petição STF nº 137.580/2023).



    O pedido é instruído com cópias de:



    i) laudo de ressonância magnética;



    ii) declaração firmada por Júlio César Sauceda Mariño, CRM 18355, no sentido de que requerente tem consulta marcada para 19/12/2023, às 15h:30min, para análise do diagnóstico, estando claro que há necessidade de intervenção cirúrgica, cuja opção terapêutica deve ser decidida após consulta e exames; acrescenta que as opções são angioplastia com stent ou cirurgia aberta e a internação hospitalar pode ser feita em 24 horas (Hospital Sírio-Líbanês de São Paulo) e a permanência no hospital será em torno de seis dias.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá a consulta médica e a tratamento cirúrgico, indicando, a data da realização da consulta médica e a possível data da internação e o prazo de duração da internação, estimado em seis dias.



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, CPF nº 374.765.685-40, a São Paulo/SP para se submeter a consulta médica, exames e a tratamento cirúrgico, pelo prazo de 6 (seis) dias.



    O requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a alta hospitalar, apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização da cirurgia.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente